Tribunal: TJDFT
Processo: 0712143-15.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art.86 do CPC dispõe que se cada litigante for em parte, vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre eles.
2. Ante o parcial provimento da pretensão autoral, é imperiosa a conclusão de que ambas as partes sucumbiram, de modo que as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos entre os litigantes.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.